Tribunal: STF
Processo: MS 34199
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. REITERAÇÃO DE VÍCIOS JÁ APONTADOS NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. 



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. Ausente vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Insuscetível de conhecimento a renovação da alegação de vícios já apontados nos anteriores declaratórios. Precedentes.



    4. Embargos declaratórios não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de arquivamento dos autos.